Tribunal: TJES
Processo: 5001801-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001801-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOANA DARC DE OLIVEIRA PINHEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001801-57.2021.8.08.0024

RECTE.:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: JOANA DARC DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATORA: DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DR.ª MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 642 DO STJ. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOANA DARC DE OLIVEIRA PINHEIRO em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, na qual a autora alega ser beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida e se encontrar internada em UTI com agravamento contínuo de seu estado de saúde, sendo prescrito pelo médico a necessidade de cirurgia cardíaca com implante de marcapasso bicameral. Não obstante, a requerida negou o procedimento sob a justificativa do plano ser anterior à Lei n° 9.656/98, não estando coberta a liberação do material solicitado para implante.

Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, para determinar a cobertura do material prescrito pelo médico, bem como que a requerida custeie a utilização de todos os materiais e equipamentos necessários ao ato cirúrgico. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede de recurso inominado a requerida suscita preliminar de perda do interesse processual em razão do falecimento da autora. Afirma que a habilitação dos herdeiros não ocorreu no prazo de 30 dias previsto no art. 51 da Lei nº 9.099/95 e que os danos morais devem ser considerados intransmissíveis. No mérito, sustenta a ausência de irregularidade na prestação de serviços, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil;”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de perda do interesse processual em razão do falecimento da parte autora. Isso porque, de acordo com a Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, “
o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”.

Ademais, entendo que não merece prosperar a alegação preliminar de que os herdeiros não possuem legitimidade ativa por não terem sido habilitados no processo no prazo de 30 dias após o óbito, uma vez que tal alegação não interfere no direito material reconhecido em sentença. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES. Cumprimento de sentença. Decisão do juízo de 1º grau (fls. 09): Vistos. Deverá o patrono dos herdeiros esclarecer se há processo de inventário ou de arrolamento em curso em relação aos bens da coexequente Helena Maria dos Santos ou, se concluído, deverá anexar cópia da sentença, da certidão de trânsito em julgado e do formal de partilha homologado, devendo constar o valor contemplado nesta ação ou, em caso contrário, a realização de sobrepartilha, ocasião na qual o montante será remetido ao respectivo Juízo do Inventário/Arrolamento. E caso não tenha havido a abertura de inventário ou arrolamento dos bens, o crédito relativo à coexequente falecida deverá permanecer retido nos autos, considerando-se que a mera existência do crédito nestes autos já configura, por si só, bem a inventariar/arrolar, não sendo permitido o seu levantamento sem a prévia partilha. Prazo: 30 (trinta) dias. Int. São Paulo, 24 de março de 2021.. Inconformismo dos exequentes/agravantes. Preliminar recursal dos exequentes/agravantes de prevenção da Egrégia 13ª Câmara de Direito Público, afastada. No tocante a preliminar recursal de prevenção da Egrégia 13ª Câmara de Direito Público, convém salientar que fora determinado no Expediente nº 10/2012. GAP 3.2 da E. Presidência de Direito Público, a livre distribuição nestes casos, por inexistir prevenção nas execuções individuais advindas de processo coletivo, consoante constou em V. Acórdão proferido pela E. 1ª Câmara de Direito Público, no julgamento de outro bloco de execução iniciado, de relatoria do ilustre Desembargador DANILO PANIZZA, processo nº 2133515.44.2016.0000. No caso em apreço a questão se refere à necessidade ou não de abertura de inventário para que herdeiros possam suceder a parte em processo judicial. A abertura de Inventário, no caso, revela-se medida inócua, destituída de razoabilidade e bom senso, isto porque, ao que tudo indica, inexistem bens a serem inventariados, conforme constou na certidão de óbito de HELENA Maria DOS Santos (fls. 371. Processo de execução), sendo certo que os herdeiros parecem convergir quanto aos seus intentos, mormente por estarem representados pelos mesmos advogados (fls. 369/385. Processo de execução). Cumprimento de sentença. Falecimento da credora com habilitação dos herdeiros. Determinação de abertura de Inventário para transmissão dos direitos. Levantamento condicionado à autorização do juízo do inventário. Desnecessidade.
Título executivo judicial formado em favor da falecida, cuja habilitação dos herdeiros não altera a relação processual.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Decisão de 1º grau, reformada. Recurso de agravo de instrumento dos exequentes, provido, a fim de reformar a r. Decisão agravada, viabilizando-se a habilitação dos herdeiros para dar o devido andamento ao processo de execução de título judicial. (TJSP; AI 2092060-26.2021.8.26.0000; Ac. 14901328; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 10/08/2021; DJESP 12/08/2021; Pág. 2157)

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Destaco que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e o requerido, ora recorrente, ao conceito constante do art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Isso porque não ousou demonstrar que havia expressa vedação no contrato quanto a esta limitação do procedimento e dos equipamentos dos quais necessitava a autora, pelo que, a ausência de informação a ser prestada pelo demandado deve ser arcada com responsabilidade pelo mesmo.

Ademais, não trouxe prova que foi dado ciência à autora, ora recorrida, sobre as cláusulas contratuais e os serviços não cobertos pelo plano de saúde, não limitando a cobertura de serviços a serem prestados a ela, nos termos do art. 46 e 51, I, do CDC.

Ora, não basta mencionar que não há previsão do tratamento discutido nestes autos no rol de procedimento da ANS, como forma de se eximir da responsabilidade de custear o tratamento. O consumidor, que é leigo, nem sabe da existência do referido rol. Assim, ao não transcrever suposta cláusula contratual limitativa, com base no CDC, deve ser interpretado no sentido inexistir a mencionada vedação.

Ainda que a ANS tenha autonomia para ditar quais os procedimentos médicos devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, as operadoras desses planos obrigatoriamente precisam detalhar aos consumidores este risco e quais os procedimentos estão excluídos, nominando-os, sob pena de frustrar as reais expectativas dos consumidores.

O Código de Defesa de Consumidor, em seu arts. 6º e 8º, garante como elemento preponderante a proteção à saúde e à vida, sendo nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes, até mesmo pelo disposto no art. 51, I, do CDC. Principalmente, como se sabe, que o contrato de prestação de serviços médicos visa, justamente, a assistência à saúde, a conservação da vida, devendo, portanto, ser afastada qualquer cláusula que conflite com o próprio objeto do contrato.

Não obstante, no presente caso, sabe-se que trata de contrato de adesão, no qual eventual cláusula limitativa dúbia, deve ser interpretada a favor do aderente, nos termos do art. 54, § 4º, C/C art. 46 e 47 do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

AÇÕES COMINATÓRIA, INDENIZAÇÃO E CAUTELAR. CONTRATO DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR (SEGURO-SAÚDE). CLÁUSULA LIMITATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO ADERENTE.O reexame do conjunto probatório e a exegese de cláusulas contratuais são tarefas imunes ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, consoante a orientação sumulada nos verbetes ns. 5 e 7. Estabelecida a premissa acerca da dubiedade da cláusula inserta em contrato de adesão, deve ela ser interpretada a favor do aderente. Ajuste do dano moral aos valores usualmente fixados pela Corte. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 435241 / SP ; Relator(a) Ministro CESAR ASFOR ROCHA: Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA; DJ 30.06.2003 p. 256).

Releva acentuar que a saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem. Assim, ela não pode ser caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas. O particular que presta uma atividade econômica correlacionada com serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do estado, ou seja, os de prestar assistência médica integral para os consumidores dos seus serviços. Esse entendimento não se sustenta somente no texto constitucional ou no Código de Defesa do Consumidor, mas, também, e, principalmente, na lei de mercado de que quanto maior é o lucro, maior também é o risco.

Portanto, sempre que uma conduta abusiva for praticada pelo fornecedor caberá ao estado-juiz intervir no domínio econômico das relações contratuais para proteger o consumidor e garantir à saúde o seu status de direito fundamental que lhe é atribuído pela Lei Maior, buscando-se, com isso, estabelecer o equilíbrio e a justiça contratual. Na presente conjuntura em que a regra é a desigualdade e o desequilíbrio contratual, a utilização, de maneira indiscriminada e absoluta, dos paradigmas contratuais clássicos (autonomia da vontade, pacta sunt servanda, liberdade contratual e igualdade contratual) por serem gravosas para os consumidores, estão a merecer ponderações e restrições do julgador. A lei deve ser interpretada no sentido de atender aos fins sociais a que se dirige e às exigências do bem comum.

Outrossim, é de conhecimento comum que o contratante de plano de saúde visa proteger sua integridade física quando se associa a convênios médicos, buscando segurança de contar, quando necessário, com a assistência prometida e pela qual, inclusive, despende certa quantia mensal significativa, não podendo, portanto, quando necessita de sua utilização, ser privado da contraprestação devida.

É inequívoco que o consumidor ao contratar um plano de saúde e, especialmente, quando é acometido de qualquer enfermidade, tem a justa expectativa de que todas as despesas médicas decorrentes sejam cobertas pela operadora de plano de saúde, afinal, é isso que se espera dela, o que, todavia não houve na presente hipótese.

No caso em exame, é certo que quando a autora se associou ao plano de saúde requerido, jamais imaginava que, caso precisasse, ela ou sua família, submeter-se a um tratamento médico, seja ele de que natureza for, tivesse a cobertura desse tratamento negada por motivos meramente contratuais.

Nesse contexto, frustrada está a legítima expectativa do consumidor, de modo a ser incompatível com a boa-fé disposta no art. 51, inc. IV do CDC, ao estabelecer que qualquer cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada é incompatível com a equidade e boa-fé.

Assim, razão assiste à requerente quando requereu tutela jurisdicional para que o requerido autorizasse o fornecimento da medicação descrita nos autos.

Assim, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, não porque houve o descumprimento do contrato, com a não autorização do tratamento, mas porque essa negativa de autorização colocou a parte autora em sofrimento e angústia. Ademais, a atitude da ré violou o princípio constitucional de respeito à dignidade humana, mormente nesses momentos quando as pessoas se encontram fragilizadas.

Sendo assim, comprova-se o dano diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados é adequado, face as peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..